Tribunal: TJBA
Processo: 8061502-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061502-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARTHA AYSE ARAUJO BRITO

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO COM NÚMERO DIMINUTO DE PARTICIPANTES. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou a manutenção do contrato e a limitação provisória dos reajustes aplicados, ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante sustenta que a manutenção da decisão gera grave risco econômico-financeiro ao fundo mutualístico e à coletividade de segurados, bem como ausência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da aplicação de reajuste significativo em contrato de plano de saúde; e (ii) saber se contrato coletivo com número diminuto de participantes pode ser tratado como plano individual ou familiar — a chamada tese do "falso coletivo" —, sujeitando-se aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado em demandas relativas a planos de saúde, pela possibilidade concreta de inviabilização do acesso à assistência médica. O fato de a agravada ter suportado reajustes anteriormente não afasta o perigo atual, sobretudo diante de elevação significativa da mensalidade, capaz de comprometer a manutenção do contrato. 4. A probabilidade do direito decorre dos indícios de onerosidade excessiva do reajuste aplicado, aliada à ausência de demonstração técnica detalhada da base atuarial que o justificaria. A alegação de necessidade de prova pericial atuarial não impede a concessão de tutela provisória quando presentes indícios de abusividade e risco concreto ao consumidor. 5. A decisão agravada considerou existir forte indício de que o contrato ostenta a natureza de "falso coletivo", conclusão fundada nos efeitos de decisão judicial anterior que afastou o caráter coletivo da avença. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível, excepcionalmente, que contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número diminuto de participantes, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e os índices de reajuste da ANS próprios dos planos individuais. 6. O eventual prejuízo econômico suportado pela operadora revela-se, em regra, reversível, ao passo que a interrupção da assistência médica pode gerar consequências potencialmente irreversíveis ao beneficiário. Presente a proporcionalidade na medida deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde, o risco de dano irreparável exigido para a concessão de tutela provisória de urgência está configurado pela possibilidade de inviabilização do acesso à assistência médica, sendo prescindível a demonstração de hipossuficiência financeira documentalmente comprovada.
2. Contrato de plano de saúde coletivo com número diminuto de participantes pode ser tratado como plano individual ou familiar (falso coletivo), sujeitando-se aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos individuais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 — Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.989.638/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 — Quarta Turma, j. 13.06.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061502-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARTHA AYSE ARAUJO BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator